Tribunal: TJDFT
Processo: 0714673-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714673-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SQNW 311 G - INCORPORADORA S/A APELADO: TOTAL QP ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Na forma do art. 10 do CPC, manifeste-se a parte apelante acerca da preliminar constante das contrarrazões da apelada, no prazo de 5 dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator